Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUCILENE GOMES XAVIER - CPF: 876.809.711-53 (EMBARGANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUCILENE GOMES XAVIER

EMBARGADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL –
RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO
ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – TEMA 1.085 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUCILENE GOMES XAVIER

EMBARGADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
LUCILENE GOMES XAVIER
contra o acórdão de ID. n. 166398654 que deu provimento ao

Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para revogar a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade por Descumprimento de Contratos/Oferta de Empréstimo Consignado c/c Revisão Contratual
n. 1000384-11.2021.8.11.0039 ajuizada pela embargante, a qual havia deferido a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos contratos ns. 950130522, 917868382, 934420138 (empréstimos consignados e respectivos aditivos), e o contrato de cartão de crédito consignado acaso existente, assim como a cobrança de produtos bancários em venda casada – quais sejam, Seguro Crédito Protegido, Clube de Benefícios BB da conta bancária mantida para recebimento do benefício da autora – sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$100,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$5.000,00.

Afirma, em síntese, que o aresto incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Narra que ajuizou a ação originária explicando que, ao contrário do que supôs o aresto, contratou com o banco réu apenas EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS na folha de pagamento do seu benefício SPPREV- Governo do Estado de São Paulo. No entanto, diferentemente do convencionado, a referida instituição passou a descontar em sua conta salário, inclusive com venda casada de produtos bancários como
Seguro Crédito Protegido
e
Clube de Benefícios BB
.

Registra que ao receber a inicial, o juízo de origem deferiu liminarmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos contratos bancários.

Aduz que ao julgar o mencionado Agravo, esta Câmara optou por revogar a liminar que suspendia a cobrança, desconsiderando que as inúmeras renovações implicaram na venda casada e juros exorbitantes, em contratos que devem ser revistos.

Alega que o acórdão não poderia ter analisado apenas prejuízo ao Banco embargado, mas ilegalidades de cobrança diretamente em conta bancária que se utiliza para receber salário em detrimento ao cumprimento do contrato, no qual sempre foi estabelecido para desconto em folha de pagamento da embargante, que fatalmente veda descontos de financiamentos acima do importe de 35% (limite da margem consignável).

Sustenta, no mais, que a pretensão autoral se amolda exatamente à hipótese do
Tema 1.085
do STJ aludido no acórdão.

Com tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de revigorar a tutela de urgência objeto do agravo.

Contrarrazões no ID. n. 168712665, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, todavia, ainda que a parte embargante possa não concordar com o resultado do julgado, os fundamentos da decisão colegiada se deram de forma coesa e coerente, inexistindo qualquer dificuldade para a compreensão daquilo que se decidiu.

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Impende ainda deixar claro que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Entretanto, no caso concreto, a motivação exposta no julgado fala por si só, não havendo nenhuma dúvida acerca de qualquer questão que tenha deixado de ser dirimida.

Nesse sentido, embora a autora agravada alegue que firmou contratos de empréstimo para desconto das respectivas parcelas exclusivamente em folha de pagamento/benefício, certo é que da leitura dos respectivos contratos relacionados na tutela de urgência deferida pelo juízo de origem (
ns. 950130522, 917868382, 934420138) há também expressa autorização para o desconto de tais prestações em conta bancária, inclusive conta salário. Vejamos (IDs. n. 156238694 - Pág. 77/79; n. 156238694 - Pág. 52/54; e n. 156238694 - Pág. 70/72):

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da recorrente.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023